Tribunal: TJDFT
Processo: 0737881-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737881-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRA TATIANA MORESCHI DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURADORA DE SAUDE S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração apresentado pela agravante em ID. 76009124, uma vez que os argumentos deduzidos pela parte já foram sopesados por este Juízo ao proferir a decisão de ID. 75988887. Assim, mantenho a decisão de ID. 75988887 nos termos em que proferida. No mais, a despeito da ausência de angularização da relação processual, para uma melhor convicção motivada, intime-se a agravada para apresentar contrarrazões, inclusive, esclarecendo o motivo da negativa de cobertura quanto aos honorários médicos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora